Tribunal: STJ
Processo: 0491549-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060143 - SP(2025/0491549-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO - MS019708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE
ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO
1/6.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e
habeas corpus
deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade.
2. A defesa insurge-se contra a aplicação da agravante da reincidência na fração de
alegando ausência de justificativa quanto à fração adotada e falta de
1/6,
enfrentamento da natureza do antecedente. Requer a aplicação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
, alegando ausência de
art. 33,
Lei n. 11.343/06
elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração
à organização criminosa.
3. Alega ocorrência de
na dosimetria da pena, pela utilização da quantidade
bis in idem
de droga apreendida para exasperar a pena-base e, novamente, para afastar o tráfico
privilegiado. Questiona a imposição de regime inicial fechado e aponta nulidade parcial
do acórdão por omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na aplicação da fração
de
para a agravante da reincidência, na negativa da causa de diminuição do tráfico
1/6
privilegiado e na imposição de regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fba77e3e-4835-4064-884a-2ce24297e654

5. A fração de aumento de
aplicada em razão do reconhecimento da agravante da
1/6
reincidência está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, sendo
considerada a menor fração estabelecida para causas de aumento ou diminuição de
pena.
6. A aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. No caso, a
reincidência do réu e a condenação concomitante pelo crime de associação para o
tráfico afastam a aplicação da redutora.
7. Não há
na dosimetria da pena, pois a quantidade de droga não foi
bis in idem
motivação preponderante para afastar o tráfico privilegiado, cuja negativa baseou-se
na reincidência e condenação pelo delito de associação ao tráfico.
8. O regime inicial fechado é adequado ao caso, considerando o
de pena
quantum
fixado e a reincidência do paciente, nos termos do
§ 2o, alínea "a", e § 3o, do
art. 33,
Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de
para a agravante da reincidência
1/6
está em conformidade com os
parâmetros legais.
2. A causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
não se aplica ao
art. 33,
Lei n. 11.343/06
agente reincidente ou condenado por associação para o tráfico.
3. Não há que se falar em
por utilização da quantidade de droga em duas
bis in idem
etapas da dosimetria, se o tráfico privilegiado foi afastado com base em
fundamentação diversa.
4. O regime inicial fechado é adequado ao
de pena fixado e à gravidade dos
quantum
delitos, nos termos do
§ 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP, arts. 33, § 2o, alínea "a", § 3o,
CF/1988, art. 93,
59 e 68;
,
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
503.503/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.06.2019; STJ, HC
Rel. Min.
506.978/SP,
Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 01.10.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023;
777.313/RJ,
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.211.018/RJ
em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fba77e3e-4835-4064-884a-2ce24297e654

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060143 - SP(2025/0491549-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO - MS019708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE
ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO
1/6.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
e
habeas corpus
deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade.
2. A defesa insurge-se contra a aplicação da agravante da reincidência na fração de
alegando ausência de justificativa quanto à fração adotada e falta de
1/6,
enfrentamento da natureza do antecedente. Requer a aplicação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
, alegando ausência de
art. 33,
Lei n. 11.343/06
elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração
à organização criminosa.
3. Alega ocorrência de
na dosimetria da pena, pela utilização da quantidade
bis in idem
de droga apreendida para exasperar a pena-base e, novamente, para afastar o tráfico
privilegiado. Questiona a imposição de regime inicial fechado e aponta nulidade parcial
do acórdão por omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na aplicação da fração
de
para a agravante da reincidência, na negativa da causa de diminuição do tráfico
1/6
privilegiado e na imposição de regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fração de aumento de
aplicada em razão do reconhecimento da agravante da
1/6
reincidência está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, sendo
considerada a menor fração estabelecida para causas de aumento ou diminuição de
pena.
6. A aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. No caso, a
reincidência do réu e a condenação concomitante pelo crime de associação para o
tráfico afastam a aplicação da redutora.
7. Não há
na dosimetria da pena, pois a quantidade de droga não foi
bis in idem
motivação preponderante para afastar o tráfico privilegiado, cuja negativa baseou-se
na reincidência e condenação pelo delito de associação ao tráfico.
8. O regime inicial fechado é adequado ao caso, considerando o
de pena
quantum
fixado e a reincidência do paciente, nos termos do
§ 2o, alínea "a", e § 3o, do
art. 33,
Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de
para a agravante da reincidência
1/6
está em conformidade com os
parâmetros legais.
2. A causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
não se aplica ao
art. 33,
Lei n. 11.343/06
agente reincidente ou condenado por associação para o tráfico.
3. Não há que se falar em
por utilização da quantidade de droga em duas
bis in idem
etapas da dosimetria, se o tráfico privilegiado foi afastado com base em
fundamentação diversa.
4. O regime inicial fechado é adequado ao
de pena fixado e à gravidade dos
quantum
delitos, nos termos do
§ 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP, arts. 33, § 2o, alínea "a", § 3o,
CF/1988, art. 93,
59 e 68;
,
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
503.503/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.06.2019; STJ, HC
Rel. Min.
506.978/SP,
Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 01.10.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023;
777.313/RJ,
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.211.018/RJ
em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA,
contra decisão de minha lavra, na qual não conheci da impetração e deixei de
conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls.
).
62/70
No presente recurso, a defesa insurge-se contra a aplicação da agravante da
reincidência na fração de
sem justificativa quanto à fração adotada, sob a
1/6,
alegação de que não houve enfrentamento da natureza do antecedente, pois decorre
de condenação anterior pelo
da antiga Lei de Drogas.
art. 14
Reafirma que houve negativa arbitrária quanto à aplicação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
, sem indicação de elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/06
probatórios concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração à
organização criminosa.
Novamente menciona a ocorrência de
na dosimetria da pena, pela
bis in idem
utilização da quantidade de droga apreendida para exasperar a pena-base e,
novamente, para afastar o tráfico privilegiado.
Aduz a imposição indevida de regime inicial fechado, afirmado como obrigatório,
dissociado do cenário de pena recalculada.
Alega que o acórdão questionado é parcialmente nulo, em razão de omissão e
contradição.
Requer, portanto, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que o recurso seja provido como requerido inicialmente, nos termos
da fundamentação.
É o breve relatório.

VOTO
Em que pese o esforço do agravante, a decisão agravada deve ser mantida.
Conforme afirmado no
agravado,
decisum
não se verifica a alegada nulidade do
acórdão por suposta limitação do cabimento da revisão criminal para correção de erro
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

na dosimetria. As teses arguidas pela defesa foram devidamente analisadas e
fundamentadas, ainda que de forma sucinta, em harmonia com o dever de
fundamentação previsto no
da Constituição da República.
art. 93, inciso IX,
Acerca dos temas debatidos na impetração, o Tribunal de origem assentou o
que se segue ao julgar a revisão criminal (fls.
):
29/34

"Na origem, as penas foram dosadas nos seguintes
termos: “PARA O CORRÉU LUCAS (nascido em
:
18/10/84)
Com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da
Na
, fato ocorrido no dia 24.08.2007 (A):
Lei 11343/06
primeira fase, a gravidade do crime, suas consequências,
a conduta social, a personalidade do agente (foragido) e a
quantidade de drogas apreendida 90 gramas de crack),
justificou o aumento da pena em um sexto, fixada em 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor
unitário no mínimo legal. Na segunda fase, incide
circunstância agravante da reincidência, fls. Fls. 161/162,
razão pela qual a pena sofre acréscimo de um sexto,
fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusai e 680
dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira
fase, não há causas de aumento e diminuição. Anota-se
que não incide a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, parágrafo 4°, da
, uma vez que o
Lei 11343/06
réu faz parte de organização criminosa, é reincidente, bem
como, os elementos colhidos nos autos demonstram que
se dedica às atividades criminosas. O dispositivo legal
referido traz o verbo “poderão”, impondo ao Judiciário a
análise dos elementos subjetivos, das circunstâncias
judiciais para a eventual redução da pena (pensar o
contrário significaria decretar a inconstitucionalidade do
dispositivo legal, vedando, assim, sempre, em todos os
casos, a possibilidade da redução). As circunstâncias
mencionadas anteriormente, artigo 69 do Código Penal e
aquelas diretamente relacionadas ao crime, a quantidade
de droga, aos indícios de participação do réu no crime
organizado, a quantidade de droga apreendida, afastam a
incidência da referida causa de diminuição. Demais, a Lei
não poderia, sob pena de flagrante inconstitucionalidade,
pretender impor causa obrigatória de redução de pena,
notadamente em crime equiparado aos hediondos. [...] À
míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena é
fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e
, com valor unitário no mínimo legal,
680 dias- multa
conforme o artigo 43 da Lei mencionaria. Com relação ao
Na
crime previsto no artigo 35 da
:
Lei 11.343/06
primeira fase, a gravidade do crime, suas consequências,
a conduta social, a personalidade do agente (foragido)
justificam o aumento da pena em um sexto, fixada em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, com valor
unitário no mínimo legal. Na segunda fase, incide a
circunstância agravante da reincidência, fls.
razão
161/162,
pela qual a pena sofre acréscimo de um sexto, fixada e, 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa, com valor
unitário ao mínimo legal. Na terceira fase, não há causa de
aumento
diminuição. Os crimes foram praticados em
e/ou
concurso material, pois o agente, mediante mais de uma
ação, praticou dois ou mais crimes, assim, nos termos do
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

artigo 69 do Código Penal, as penas são somadas,
totalizando 10 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e
com valor unitário no mínimo legal (art.
1632 dias-multa,
43 da
).” (fls.
).
Lei 11.343/06
137/140
Nesse ponto, a C. 7a Câmara de Direito Criminal,
manifestou-se da seguinte forma: “De resto, as penas
foram corretamente dosadas. Não vinga, nesse particular,
a pretensão dos réus, que buscam o abrandamento da
apenação, pois este seria incompatível com a gravidade
concreta da conduta imputada aos agentes, os quais se
pautaram com elevada culpabilidade, investindo contra a
sociedade de forma organizada e extremamente nociva.
Aliás, a evidente dedicação a atividades criminosas, e o
inequívoco envolvimento com organização criminosa,
são fatores que inviabilizaram a incidência do redutor
Não
previsto pelo artigo 33, §4°, da Lei de Drogas.
prospera, igualmente, o anseio Ministerial, no sentido de
que as reprimendas sejam agravadas. As sanções foram
motivadamente fixadas, com observância e respeito aos
princípios
da
individualização
das
penas,
proporcionalidade e razoabilidade. Quanto as penas, pis
(sic), impõe-se que seja respeitado o livre convencimento
motivado do MM° Juiz a quo, inclusive por não encerrar
erro técnico a ser reparado, nem excessivo rigor a ser
expurgado. O regime prisional fechado deve prevalecer.
Na hipótese, a adoção de modalidade carcerária mais
branda atentaria contra a ordem pública. Afinal, os
mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que
desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói
pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e
aniquilia o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas
condutas gravíssimas consequências para a sociedade
ordeira. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (fls. 40/41
).
Na
primeira
etapa,
as
basilares
foram
adequadamente exasperadas em
(um sexto) em
1/6
razão das consequências do crime, a conduta social e
a personalidade distorcida do peticionário, além da
elevada quantidade de drogas apreendidas (90 gramas
de cocaína), bem como pelo fato do peticionário estar
fixando, então, a pena em 05 (cinco) anos e 10
foragido,
(dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa (tráfico de drogas),
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
(associação para o tráfico). Motivação conveniente, não
surgindo fora do razoável. Mantida. Na segunda fase,
bem reconhecida a agravante da reincidência (Folha de
Antecedentes de
dos autos principais n°
2494/2498,
0085620-86.2009.8.26.0576), devidamente exasperada a
perfazendo-se as penas em 06
pena em
(um sexto),
1/6
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias- multa e 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais o
pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-
multa (associação para o tráfico). Neste ponto, em que
pese o pleito defensivo, inviável a redução do índice
de aumento, diante da presença de uma reincidência,
não específica, conforme operada pelo juízo a quo,
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

mantendo-se, portanto, a reprimenda inalterada,
.
atendido que foi, no caso, o princípio da razoabilidade
Na terceira etapa, inviabilizada a redução prevista no
artigo 33, §4o, da
, em razão das
Lei no 11.343/06
circunstâncias do caso concreto, especialmente da
condenação pelo delito previsto no artigo 35, “caput”,
da
, efetiva demonstração de dedicação
Lei no 11.343/06
Por fim,
à atividade espúria, além da reincidência.
adequado o reconhecimento do concurso material (artigo
69 do Código Penal), respeitada a natureza das penas
(reclusão e detenção), resultando, agora, em 10 (dez)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 1632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-
multa.
E
não
se
observa,
outrossim,
qualquer
irregularidade em relação à determinação de cumprimento
da corporal em regime inicial fechado, considerando a
natureza dos delitos e o montante de pena." (fls.
).
24/34
A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no

o
ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar
art. 68, c/c
art. 59,
a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que
extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas
tem caráter excepcion
corpus
al, somente sendo admitido quando se verificar de plano
e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder.
Acerca da fração de aumento de
atribuído à agravante da reincidência, não
1/6
há qualquer ilegalidade a reparar, pois não destoa dos parâmetros adotados pela
jurisprudência desta Corte de Justiça, tratando-se da menor fração estabelecida para
as causas de aumento ou diminuição da pena, sendo certo que somente o aumento
superior a
exige fundamentação concreta e específica.
1/6
Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES.
CRITÉRIO
IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A EXASPERAÇÃO NO
QUANTUM
APLICADO.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1/6.
ESPECIFICIDADE DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
ENTENDIMENTO
QUE
SE
COADUNA
COM
A
ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO, FIRMADA NO
JULGAMENTO DO HC N.
FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA
365.963/SP.
PARA
PENA REDIMENSIONADA. HABEAS CORPUS
1/6.
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
- Esta Corte possui entendimento no sentido de
que o aumento da pena em patamar superior a
em
1/6,
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

virtude da incidência de circunstância agravante,
demanda fundamentação concreta e específica para
justificar
o
incremento
em
maior
extensão.
Precedentes.
[...]
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para reduzir a pena do paciente.
(HC

Rel.
Ministro
REYNALDO
503.503/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
05/08/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1/6.
ESPECIFICIDADE
DA
REINCIDÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO QUE SE COADUNA
COM A ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO, FIRMADA
NO JULGAMENTO DO HC N.
FRAÇÃO DE
365.963/SP.
AUMENTO
REDUZIDA
PARA

PENA
1/6.
REDIMENSIONADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
III – Esta Corte possui entendimento no sentido
de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6,
em virtude da incidência de circunstância agravante,
demanda fundamentação concreta e específica para
justificar
o
incremento
em
maior
extensão.
Precedentes.
[...]
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para reduzir a fração de aumento decorrente da
agravante da reincidência para
(um sexto) e
1/6
redimensionar a pena do paciente definitivamente para 7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação.
(HC
Rel. Ministro LEOPOLDO DE
506.978/SP,
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO
), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
TJ/PE
01/10/2019,
08/10/2019)

Em outra vertente, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da
minorante prevista no
§ 4o, da
, devem ser preenchidos,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumulativamente, os seguintes requisitos: o agente ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização
criminosa. Assim, a ausência de preenchimento de qualquer um dos requisitos acima
elencados implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta
verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se
ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise
envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de
convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado dedicava-se às atividades
criminosas ou integrava organização criminosa.
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

No caso dos autos, o agravante é reincidente e foi condenado pela prática do
crime previsto no
da Lei de Drogas, o que prejudica a análise do pleito de
art. 35
aplicação da redutora do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação pelo crime de
associação para o tráfico e a reincidência afastam a benesse pleiteada.
Com igual orientação:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO.
INAPLICABILIDADE. A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AFASTA A BENESSE
PLEITEADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - O habeas corpus não se presta para a
apreciação de alegações que buscam absolvição ou
desclassificação de condutas imputadas, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que é inviável na via eleita, em especial diante da
fundamentação expendida pela Corte a quo, no sentido de
que além da quantidade de drogas, se valeu de elementos
coletados nos aparelhos telefônicos dos réus para amparar
a condenação. Precedentes.
III - Para aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
, o condenado deve
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas e nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a depender
1/6
2/3
das circunstâncias do caso concreto.
IV - Na hipótese, ante a impossibilidade de
absolvição da paciente na via eleita, e mantido, na
íntegra, o entendimento firmado pelas instâncias
originárias, fica prejudicada a análise do pleito de
aplicação
da
redutora
do
tráfico
privilegiado,
porquanto a condenação da agravante pelo crime de
associação para o tráfico afasta a benesse pleiteada.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
777.313/RJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
)
14/3/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVA DA
MATERIALIDADE. ENTORPECENTE APREENDIDO COM
CORRÉU. LIAME ENTRE OS AGENTES COMPROVADO.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
231
DO
STJ.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU
CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pretensão de absolvição pelos delitos de tráfico
de drogas e associação para o tráfico - este último sob a
alegação de falta de comprovação do ânimo associativo
entre
o
recorrente
e
os
corréus
-
demanda,
necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático
probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial
).
(Súmula 7/STJ
2. Não prospera a alegação de ilegalidade na
condenação pelo delito de tráfico de drogas por não ter
sido encontrado nenhum material ilícito com o ora
recorrente, pois houve apreensão de entorpecentes com
coinvestigado, tendo sido demonstrado o liame entre todos
os agentes, conforme destacado no acórdão impugnado.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação
no sentido de que o reconhecimento da atenuante não
implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos
termos da
.
Súmula 231/STJ
4. A condenação pelo crime de associação para
o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a
aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei
art. 33,
Antidrogas, pois essa circunstância impede que o
agente preencha os requisitos legais para a aplicação
da minorante.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.211.018/RJ
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/2/2023,
de
)
17/2/2023.

Prosseguindo, não há se falar em utilização indevida da quantidade de droga
para exasperar a pena-base e, novamente, para afastar o tráfico privilegiado, pois,
como visto anteriormente, o benefício foi negado pelo Colegiado em virtude da
dedicação do paciente às atividades criminosas, por ter sido condenado também pelo
delito previsto no
, da
, e por se tratar de réu reincidente.
art. 35, caput
Lei n. 11.343/06
Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido por ser o adequado à
espécie, em razão do
de pena fixado, nos termos do disposto no
§ 2o,
quantum
art. 33,
alínea
, e § 3o, do Código Penal.
a
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55991745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: f1b80fd0-6da5-411b-8852-57f965b258e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.143 / SP
Número Registro: 2025/0491549-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047385620238260509
00856208620098260576
21021549120258260000
47385620238260509
856208620098260576
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO
ADVOGADO
: ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO - MS019708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO - MS019708
Documento eletrônico VDA56314018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: da69f4a9-5a8c-44a7-8e4b-4787f17d4dba

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: da69f4a9-5a8c-44a7-8e4b-4787f17d4dba